Tribunal: TJDFT
Processo: 0762815-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0762815-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: FORJAS TAURUS SA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FORJAS TAURUS SA, DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA REIS DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito